Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.656/98. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento prescrito à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em custear o medicamento prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento sufragado pelo Tema 103 em sede de repercussão geral, não é possível a aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores a lei.
4. Necessária a análise dos termos do contrato entabulado entre as partes para aferição do direito do custeio do medicamento prescrito. Considerando que a agravante não colacionou o referido contrato, necessária dilação probatória para tal aferição, não sendo possível a concessão da tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 103/STF não é possível a aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores a lei. Assim, para aferição do direito da agravante necessária análise do contrato entabulado. Ausente o contrato, necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela recursal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema 103/STF. Acórdão no 1374375 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.